Tribunal: TJBA
Processo: 0501740-55.2017.8.05.0088
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0501740-55.2017.8.05.0088 – Comarca de Guanambi/BA Recorrente: Raquel Josefina Borges Silva Advogado: Dr. José Humberto Lacerda (OAB/BA: 26.991) Recorrida: Renova Energia S/A Advogada: Dra. Joyce Roysen (OAB/SP: 89.038) Advogada: Dra. Veridiana Vianna Chaim (OAB/SP: 286.798) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Elias Silva Rodrigues Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR NÃO CABIMENTO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A INICIAL ACUSATÓRIA. INACOLHIMENTO. DELITOS PERSEGUIDOS MEDIANTE AÇÃO PENAL DE NATUREZA PÚBLICA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLEITO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA MINISTERIAL. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO Do benefício da gratuidade da justiça. DEFERIMENTO. Declarada a hipossuficiência dA QUERELANTE. MANUTENÇÃO, TODAVIA, DA OBRIGAÇÃO DE pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REQUERIDOS PELA RECORRIDA. Não cabimento. Juízo de origem não provocado. Supressão de instância. Recurso exclusivo da querelante. Via inadequada. Ausência de autonomia dos honorários recursais. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantida a decisão de rejeição da queixa-crime em todos os seus termos. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Raquel Josefina Borges Silva (id. 31096564) contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi/BA, que rejeitou preliminarmente a queixa-crime subsidiária oferecida em face da ora recorrida, acolhendo pedido de arquivamento do inquérito policial formulado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (id. 31096561). II - Extrai-se da exordial acusatória (id. 31096545), in verbis, que “a empresária RENOVA ENERGIA S/A, que é responsável pelas obras federais de execução e exploração de 'Energia Eólica', necessitou-se utilizar da propriedade rural denominada Salina, também, localizada no distrito de Morrinhos, neste município de Guanambi (BA), sem consultar a herdeira/proprietária, ora ofendida, celebrou contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e Outras Avenças, sob o nº 108/1A/2008, em 09/09/2008, com a viúva meeira acima mencionada, pessoa idosa, naquela oportunidade, com idade acima de 70 (setenta) anos. 3. Sabendo-se, a ofensora, que o inventário do espólio dos bens deixados pelo falecido pai da ofendida, usando de má-fé, utilizando de um TÍTULO FRAUDULENTO, tendo como expedição do Estado da Bahia, sob o nº 524172, emitido em 16/09/2010 (Documento, anexo), do mesmo imóvel “Salina”, que já existe Escritura Pública de Compra e Venda, em nome da viúva Virgínia Pereira de Carvalho, mãe da denunciante, datada de 26/07/1976, registrada em 19/09/1976, no livro 2/E, fls. 06, sob o nº de ordem R.3-M-590, no competente Cartório do Registro de Imóveis desta Comarca de Guanambi (BA). 4. A ofensora utilizando-se do título falso, sem autorização, desobedecendo às advertências feitas pela ofendida, invadiu, arbitrariamente, a aludida propriedade, implantando ali, uma rede de transmissão de energia elétrica de alta tensão, degradando a propriedade – danificando cercas e destruindo vegetação nativa. 5. Existem boatos de que há outras irregularidades semelhantes, concernentes a títulos de domínios de propriedades rurais, utilizados pela ofensora. [...] Assim sendo, cumpridas as formalidades legais e observados os trâmites de Direito, requer a Vossa Excelência, a citação da Empresária, ofensora, para que venha perante esse r. Juízo responder aos termos da presente AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA, que lhe fica proposta, para que ao final seja condenado nos termos dos artigos 171 e 297 do Código Penal, além de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de revelia.” III - Em suas razões (id. 31096567), a Recorrente pugnou pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja recebida a queixa-crime em face da acusada e determinado o prosseguimento do feito. Nesse sentido, defende o cabimento da Ação Privada Subsidiária, sustentando que o Ministério foi omisso em sua atuação em virtude de ter requerido o arquivamento do inquérito policial sem “chamar ao feito” o Estado da Bahia, para que aquele se pronunciasse sobre a fraude documental apontada. Ao final, requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. IV - De plano, rejeita-se a alegação de intempestividade formulada pelo membro do Ministério Público com atuação em primeiro grau, na oportunidade de apresentação de contrarrazões (id. 31096601). Assim, destaca-se a tempestividade recursal, uma vez que a decisão foi considerada publicada no dia 20/02/2019 (id. 31096563) e o recurso foi interposto naquela mesma data, conforme petição de id. 31096564. V - Por conseguinte, para melhor análise das alegações recursais, cumpre transcrever trecho do decisio objurgado (id. 31096561): “Observo que estamos diante de ação penal privada subsidiária da pública, intentada em face do arquivamento do IP a pedido do Ministério Público, ocorre que esse tipo de ação, somente pode ser proposta nos casos em que o Ministério Público, Titular da Ação Penal, fica inerte, ou seja, não adota uma das três medidas que pode tomar mediante um Inquérito Policial relatado ou quaisquer peças de informação (Propor o arquivamento, Denunciar ou requerer diligências). Ou seja, não adotando quaisquer dessas condutas, mantendo-se inerte, abre-se a possibilidade para que o ofendido, seu representante legal ou seus sucessores (art. 31, CPP c/c art. 100, § 4º., CP), ingressem com a ação penal privada subsidiária da pública. Isso tem previsão constitucional (artigo 5º., LIX, CF) e ordinária (artigos 100, § 3º., CP e 29, CPP). Ora, o Ministério Público, Titular da Ação Penal, entendeu pela atipicidade da conduta apurada no inquérito policial nº 0500582-62.2017.8.05.0088, inclusive afirmou que o título de domínio, a que a ora querelante alega tratar de documento falso, é legítimo, pois emitido pelo Governador do Estado da Bahia, após processo de alienação de terras públicas, não havendo indícios que sua emissão tenha sido fraudulenta. A ação penal subsidiária, ou supletiva, só tem lugar no caso de inércia do órgão do MP, ou seja, quando ele, no prazo que lhe é concedido para oferecer a denúncia, não a apresenta, não requer diligência, nem pede o arquivamento. Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem provas e, em consequência, não cabe a ação privada subsidiária. [...] Diante disso, tendo sido acolhida a promoção de arquivamento do IP pelo juízo, não sendo o caso de ensejar ação penal privada subsidiária da pública, rejeito a queixa crime.” VI - Não merece acolhimento o pleito de reforma formulado pela Recorrente. É cediço que a decisão de recebimento ou rejeição da peça acusatória configura juízo inaugural de admissibilidade referente à possibilidade de processamento de determinado caso penal, nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal, afastando-se os elementos que podem dar ensejo à inépcia da exordial e verificando-se presentes as condições da ação e pressupostos processuais, bem como a justa causa. No caso em questão, observa-se que a juíza a quo rejeitou a queixa-crime por entender incabível a ação privada subsidiária. VII - Compulsando os autos de n.º 0500582-62.2017.8.05.0088 (Saj 1º Grau), verifica-se que a decisão de arquivamento (fl. 89), motivadora da queixa-crime subsidiária em análise, foi proferida em atendimento ao pleito do Ministério Público (fls. 1/3), formulado com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido diante da atipicidade da conduta. Por oportuno, cita-se trecho do referido requerimento ministerial: “Como é cediço, no crime de estelionato incrimina-se o comportamento de quem “obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”. As investigações policiais, no entanto, não lograram êxito em demonstrar a ocorrência das elementares do crime de estelionato, falsificação de documento público ou uso de documento falso por parte do representante da empresa Renova Energia. O título de domínio acostado à fl. 75 dos autos foi emitido pelo Governador do Estado da Bahia, após processo de alienação de terras públicas, não havendo quaisquer indícios que a sua emissão tenha sido fraudulenta, de modo que a existência anterior de escritura pública poderá ensejar a anulação do referido título na esfera cível, não havendo que se falar em crime de falsificação de documento público ou uso de documento falso. Com efeito, por se tratar de documento público legítimo, a sua utilização não configura artifício, ardil ou meio fraudulento capaz de induzir ou manter alguém em erro, como forma de caracterizar a prática do crime de estelionato. A suposta vítima Raquel Josefina afirmou que é herdeira e proprietária do imóvel onde a Renova instalou postes de transmissão sem o seu consentimento, no entanto admitiu que o contrato foi celebrado com a sua genitora, a qual também era proprietária do imóvel, e que recebeu valores a título de indenização, com os quais não concorda e, por isso, se sentiu lesada. A testemunha Zulmerinda de Carvalho Rocha afirmou que a negociação foi realizada com o consentimento da proprietária do imóvel, a Sra. Virgínia, a qual concordou com a emissão do título de domínio para comprovação da propriedade, e que o valor do contrato foi dividido entre três dos filhos de Virgínia, inclusive a suposta vítima Raquel. Afirmou, ainda, que atualmente os herdeiros do imóvel possuem o Formal de Partilha da área arrendada. Nesse diapasão, apurou-se que Virgínia Pereira de Carvalho, proprietária do imóvel (cf. escritura de fls. 27/30) celebrou contrato de arrendamento de imóvel rural com a empresa Renova Energia e utilizou-se como prova de propriedade o título de domínio emitido pelo Estado da Bahia. Desse modo, não vislumbramos a obtenção de qualquer vantagem ilícita por parte da empresa Renova Energia ou seus representantes, nem o induzimento ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento, visto que o contrato de arrendamento foi celebrado com o consentimento da proprietária escritural do imóvel e titular do domínio emitido pelo Estado da Bahia e a suposta vítima, na condição de herdeira do falecido Temístocles, recebeu a sua parte da indenização paga pela empresa Renova Energia. Sem embargo, eventuais divergências entre os herdeiros do bem em relação ao valor do contrato de arrendamento celebrado com a empresa Renova Energia, quando estava em curso o processo de inventário dos bens do falecido Temístocles Borges de Carvalho, no qual a Sra. Virgínia figurava como meeira do patrimônio a ser partilhado, deverão ser resolvidos no juízo cível. A atipicidade da conduta, em razão da ausência de uma das elementares do tipo penal, é uma das hipóteses que autorizam a promoção de arquivamento do inquérito policial, por ausência de uma das condições para o exercício da ação penal, qual seja, a impossibilidade jurídica do pedido. [...] É concebido que o Inquérito Policial deve fornecer o mínimo de lastro probatório para o oferecimento da denúncia, consubstanciado nos indícios de autoria e prova da materialidade. Caso não venha acompanhado de elementos suficientes, caracterizada está, da mesma forma, a ausência de interesse de agir, não havendo, assim, justa causa para a propositura da ação penal. Isto porque, a imputação penal não pode ser resultado da vontade pessoal e arbitrária do órgão acusador. O Ministério Público, para formular validamente a denúncia penal, deve ter, por suporte, uma necessária base probante, para que o exercício desse grave poder-dever não se transforme em um instrumento de injusta persecução estatal. Ante o exposto, com esteio nos arts. 28, 41 e 395 do CPP, e em face da ausência de uma das condições para o exercício da ação penal, o Ministério Público promove o ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial, requerendo a homologação.” VIII - É cediço que a ação penal privada subsidiária da pública, prevista no art. 29 do CPP, conforme reiterada posição doutrinária e jurisprudencial, é cabível nos casos em que o Ministério Público deixa transcorrer in albis o prazo para a adoção de providências diante de uma investigação preliminar realizada para apurar fato processado mediante ação penal pública. Em suma, a excepcionalidade da queixa-crime subsidiária tem lugar quando a postura do titular do direito de ação, que seja de iniciativa pública, é desidiosa. IX - No caso dos autos não se verifica razão para reforma da decisão guerreada que, admitida a motivação per relationem, homologa o pedido de arquivamento e adere aos fundamentos apresentados pelo Ministério Público. Assim, conforme restou evidenciado, não houve inércia ou desídia do Órgão Ministerial que, ao contrário, apresentou análise acurada dos elementos de informação colhidos em âmbito de investigação policial e formulou pedido de arquivamento daquele instrumento de investigação mediante robusta fundamentação. X - Finalmente, defere-se o benefício da justiça gratuita à Recorrente, à vista da afirmação do seu estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, caput, e § 3º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015). Saliente-se que a Lei Adjetiva Civil, na Seção IV do Capítulo II, especificamente nos seus arts. 98 a 102, passou a tratar da gratuidade de justiça, derrogando a Lei n.º 1.060/1950. XI - O deferimento do pedido de justiça gratuita, todavia, não possui o condão de afastar, de plano, a obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, conforme consta do art. 98, § 2º, do CPC. Assim, conclui-se que o ônus de pagamento das custas processuais subsiste, mesmo diante do deferimento dos benefícios da gratuidade, observada a suspensão a que alude o § 3º do já citado dispositivo. XII - Inobstante, o pedido de fixação de honorários de sucumbência, formulado pela recorrida através de contrarrazões, não merece ser acolhido sob pena de supressão de instância. É bem verdade que, na esteira do que tem decidido o STJ, embora o Código de Processo Penal não possua previsão expressa sobre o tema, deve-se aplicar o princípio geral da sucumbência em situações de rejeição da queixa-crime, por analogia ao quanto disciplinado no art. 85 do CPC. XIII - Ocorre que, no caso em análise, verifica-se que o pedido de condenação em honorários sucumbenciais foi inaugurado pela querelada em sua peça recursal, tendo essa deixado de provocar o juízo de origem acerca da questão. Sobre o tema, na esteira de consolidado entendimento do STJ (AREsp 1.050.334/PR; AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP), deve-se destacar que “os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”. XIV - O deferimento dos honorários por esta via recursal, pois, além de potencial nulidade em virtude da supressão de instância, também poderia provocar odiosa situação de reformatio in pejus, na medida em que se trata da interposição de recurso exclusivamente pela querelante. XV - Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e não provimento do Recurso em Sentido Estrito. XVI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantida a decisão de rejeição da queixa-crime em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº. 0501740-55.2017.8.05.0088, provenientes da Comarca de Guanambi/BA, em que figuram, como Recorrente, RAQUEL JOSEFINA BORGES SILVA, e, como Recorridos, RENOVA ENERGIA S/A e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de rejeição da queixa-crime em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, _______ de _______________________de 2022 Presidente Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães Relatora Procurador(a) de Justiça